Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-29.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000355-29.2021.8.11.9005
Recorrente: Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (Telexfree)
Recorrido: Israel Sebastiao Tenorio
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (Telexfree), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98742986):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
No procedimento de liquidação de sentença é desnecessária a citação, sendo obrigatória tão somente a intimação na pessoa do procurador da parte, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1000355-29.2021.8.11.9005, Relatora: Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, j. 18/08/2021, p. 23/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pela MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A, mantendo, assim, a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0003417-26.2017.8.11.0052, manejada por Israel Sebastião Tenório, não reconheceu a nulidade alegada e determinou a habilitação do crédito do agravado perante o juízo falimentar.
A parte recorrente alega violação ao artigo 239 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a sua citação não foi válida, pois “a procuração apresentada nos autos se deu por meio de advogado constituído nos autos do processo no 0800224 -44.2013.8.01.0001, o qual apenas possuía poderes para atuação naquele processo”.
Recurso tempestivo (id 101294967).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 101282998).
Sem contrarrazões, conforme id 104641981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 105 e 239 do CPC, a parte recorrente alega que o advogado constituído não possuía poderes especiais para recebimento de citação, razão pela qual esta não é válida.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) no procedimento de liquidação de sentença é desnecessária a citação, sendo obrigatória tão somente a intimação na pessoa do procurador da parte, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a desnecessidade de citação no procedimento de liquidação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.